Tribunal: STF
Processo: RE 1507362
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DE QUESTÕES E DETERMINOU A CORREÇÃO DAS NOTAS DOS CANDIDATOS/AUTORES DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF. RE N. 632.853/CE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1 - Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. 



    2 - Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 



    3 - Não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, devendo ser reformada a sentença recorrida para afastar a correção das questões. 



    4 – No que diz respeito ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, entendo que também assiste razão ao recorrente. Considerando a reforma integral da sentença, tem-se como consequência lógico-jurídica a inversão automática dos ônus sucumbenciais. 



    5 - Recurso conhecido e provido” (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º da Constituição da República e argumenta que “trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e pelo Instituto AOCP, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em Caráter Antecedente, anulou duas questões do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará (c-206), a saber, as de número 41 e 67 da prova Tipo 01, e determinou a atribuição dos pontos para o Apelado, ora Recorrente, com a sua consequente reintegração ao certame, correção da prova subjetiva (segunda fase) e, se em caso de aprovação, com a convocação paras as fases subsequentes” (fls. 3-4, e-doc. 160). 



    Afirma que “não houve uma análise acurada pela Exma. Des. Relatora do TJPA, a ponto de considerar que o caso não se emoldava à excepcionalidade abarcada pela tese 485 do STF, pois a ilegalidade/inconstitucionalidade das questões tratadas acima e demonstradas durante todo o processo pelo aqui Recorrente são evidentes!! Não havia, portanto, razão ou fundamento para o provimento da Apelação do Instituto AOCP” (fl. 12, e-doc. 160).



    Destaca ser “inequívoco que houve nas questões de n. 41 e 67, da prova Tipo 01, do concurso a incidência de erro grosseiro e ilegalidade, o que de per si, conforme entendimento pacificado pelo STF, no Tema 485, autoriza a intervenção do Poder Judiciário na avaliação da banca examinadora no sentido de anular tais questões” (fl. 13, e-doc. 160).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “não houve qualquer análise do mérito em si, isto é, da ilegalidade das questões, porque se o tivesse feito, de certo que a Exma. Desembargadora teria visto que o caso em questão se emolda perfeitamente à exceção abarcada no Tema 485 do STF” (fl. 6, e-doc. 160) e indicando, genericamente, o tema representativo da controvérsia posta no processo. É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    Embora o recorrente tenha mencionado a tese fixada no Tema 485 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    4. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o recorrente.



    No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    5. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que o recorrente pretende seja reformado: 



    “No caso em apreço, os autos versavam sobre pleito de anulação de 4 (quatro) questões do Concurso Público para o provimento no cargo de Delegado da Polícia Civil, Edital n. 01/2020- SEPLAD/PC-PA. 



    Em sentença, o Douto Juízo a quo determinou a anulação das questões.



    Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal.



    Considerando que a pretensão autoral se revela em discutir o mérito das questões n. 30, 41, 67 e 16 da prova objetiva, não cabe ao Judiciário avaliar os critérios adotados pela banca examinadora no momento da elaboração das questões e nem mesmo quanto às respostas adotadas. (...)



    Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.



    (...) ao Judiciário somente é possível fazer a análise de questões de concurso, de forma excepcional, o que não se verifica in casu.



    (...) não verifico que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, devendo ser reformada a sentença recorrida para afastar a correção das questões” (fls. 4-6, e-doc. 156).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Pará dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e afastou, na espécie vertente, a possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário por “não verific[ar] que o caso trazido ao exame se encontra na exceção colocada pela Suprema Corte como forma de o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para exercer o controle de legalidade, devendo ser reformada a sentença recorrida para afastar a correção das questões”. 



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e, eventualmente, alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora